Tribunal: TJDFT
Processo: 0726039-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de ação rescisória fundamentada no artigo 966, incisos V e VIII, do estatuto processual vigente, manejada por V.R. Administração e Empreendimentos Comerciais Ltda. em desfavor de Adonias Comércio de Produtos de Piscina Ltda. – ME e Adonias Barauna Ferreira, almejando a desconstituição da [1], mantida[2], que, resolvendo a ação de indenização por benfeitorias e reparação por danos morais promovida pelos ora réus em seu desfavor, visando a obtenção de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel adquirido pela autora via de licitação promovida pela Terracap e a reparação por danos morais que alegaram haver suportado, julgara parcialmente procedentes os pedidos. Na ação originária, acolhendo parcialmente o postulado, a sentença condenara a ora autora ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas pelos ora demandados no imóvel adquirido, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, determinando, outrossim, que o montante indenizatório deveria ser apurado em liquidação de sentença. Alinhavando fundamentação destinada a aparelhar a pretensão aduzida, postulara a autora, em sede de tutela provisória, a suspensão da execução da sentença rescindenda, obstando-se a deflagração do cumprimento de sentença correlato, notadamente em virtude do elevado montante apurado, proveniente da indenização a que restara condenada, decorrente da inviabilidade de se perquirir o valor das benfeitorias à época da condenação e da incidência dos encargos de mora e da atualização monetária na forma fixada pelo provimento sentencial. Quanto ao mérito, demandara a rescisão do julgado, com a desconstituição do título judicial materializado, e a prolação de novo julgamento, mediante nova parametrização de incidência dos encargos moratórios. Pontuara a autora que a ação originária veiculara pretensão de indenização por benfeitorias e danos morais, aduzindo que, no ano de 2007, a primeira ré adquirira imóvel comercial da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, empresa pública e proprietária dos imóveis públicos do Distrito Federal, mediante financiamento de parte do saldo devedor. Esclarecera que, no ano de 2009, diante da inadimplência da adquirente, a Terracap propusera ação de rescisão contratual – processo no 2009.01.1.043083-4 –, havendo retomado, em 2012, a propriedade e posse do imóvel via de sentença e imissão judicialmente determinada. Acrescera que, no ano de 2014, a Terracap realizara licitação pública, oportunidade em que adquirira a propriedade do aludido imóvel, mediante pagamento de sinal de 5% (cinco por cento) e financiamento de 95% (noventa e cinco por cento) do saldo devedor em 100 (cem) parcelas, que ainda estão sendo pagas. Consignara que, em razão da compra do imóvel, apesar de nunca haver estabelecido qualquer relação com a primeira ré, fora demandada pela empresa para indenizá-la pelas benfeitorias edificadas no imóvel e quanto aos danos morais que afirmara haver suportado, pretensão veiculada no bojo do processo no 2016.10.1.007666-5 – 0031998-72.2014.8.07.0018 –. Verberara que, naqueles autos, fora prolatada a sentença rescindenda, que julgara improcedente o pedido de indenização moral e procedente o pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas pela primeira ré no imóvel que adquirira, que fora ele possuído. Pontificara que, proposta a liquidação por arbitramento da sentença condenatória - processo no 0745027-58.2021.8.07.0001, em trâmite perante a 9a Vara Cível de Brasília –, contendo por objeto a apuração do valor das benfeitorias edificadas pela ré, fora determinada a realização de perícia, tendo sido apresentado laudo de avaliação, que, em razão da ausência de respostas a todos os quesitos e ausência de metodologia técnica, restara impugnado. Consignara que, posteriormente, o perito apurara, com base no CUB (Custo Unitário Básico) de junho de 2022, que as benfeitorias alcançariam o valor de R$ 620.145,93 (seiscentos e vinte mil cento e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), tomando por base, para avaliação do terreno, o valor indicado pela Terracap em 2012, aplicando correção monetária pelo INCC até 24/06/2022, alcançando o valor de R$410.892,30 (quatrocentos e dez mil oitocentos e noventa e dois reais e trinta centavos). Asseverara que, dessa forma, o perito afirmara que o valor total do imóvel, constituído das benfeitorias e do terreno, seria, em junho de 2022, de R$ 927.934,40 (novecentos e vinte e sete mil novecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), acrescendo que, após apresentado o laudo, a ré, consoante sustentara, açodara-se em apresentar sua manifestação, concordando com aquelas conclusões e sobre o valor das benfeitorias encontrado em junho de 2022, aplicando correção monetária e juros desde 30/03/2017, e afirmando que seu crédito seria de R$1.553.082,70 (um milhão quinhentos e cinquenta e três mil e oitenta e dois reais e setenta centavos). Defendera que a aplicação dos consectários dispostos na sentença rescindenda, momento do início da incidência de juros e correção monetária, implicarão enriquecimento sem causa da credora. Acentuara que, a permanecer o entendimento defendido pelos réus, o crédito referente às benfeitorias sobejaria muito superior ao valor total do imóvel, sendo que sequer quitara o saldo devedor do preço do imóvel junto à Terracap. Aduzira que a construção cujas benfeitorias se pleiteia é irregular, porquanto o pedido de aprovação do projeto apresentado pela ré fora recusado pelos órgãos públicos, ressoando impassível de regularização, e, ainda assim, construíra ela sem autorização. Destacara haver assumido, na escritura de compra, a obrigação de construir e apresentar carta de habite-se, no prazo de 72 (setenta e dois) meses, sob pena de multa de 2% (dois por cento) sobre o contrato, corrigido mensalmente até o cumprimento, encontrando-se inadimplente. Pontuara que, no terreno, funciona uma simples marcenaria, sob o fictício nome fantasia de Embaixadora Madeireira. Defendera que, tratando-se de sentença condenatória ilíquida, cuja apuração do quantum debeatur carece de avaliação futura, a imposição da aplicação da incidência de juros e correção monetária antes da liquidação da obrigação implica enriquecimento sem causa da parte. Aludindo à natureza jurídica dos dois institutos, afirmara não ressoar possível se determinar, agora, qual o valor da benfeitoria no momento da citação, uma vez que a perícia judicial de avaliação não consegue identificar qual seria o valor das benfeitorias em 2017, quando se perfectibilizara a citação, acrescendo que, se houvesse sido fixado o valor naquele momento, na data da citação, nesse caso seria aplicada a correção monetária até o momento do efetivo pagamento. Registrara que, diante da iliquidez da sentença, com a determinação de apuração futura do valor da benfeitoria, mediante a adoção do parâmetro presente, no caso o CUB (custo unitário básico) referente a junho de 2022, não há perda ou desvalorização a ser recomposta, pontuando que somente a partir da fixação do exato valor é que poderá e deverá ser aplicada a correção monetária. Asseverara que, quanto aos juros de mora, de caráter indenizatório ante à pretensão resistida da parte, em se tratando de sentença ilíquida, somente devem incidir após a fixação do débito, nos termos do art. 397, do Código Civil. Destacara que, no momento da citação da ação originária, diante da iliquidez do pedido, carente de apuração futura, ainda que a parte quisesse, seria impossível que ela efetuasse o pagamento porque o valor era desconhecido, tratando-se de obrigação impossível de ser satisfeita naquele momento. Verberara que os consectários da condenação ora em discussão, correção monetária e juros de mora, não foram objeto de discussão nos julgados, inexistindo coisa julgada sobre esses temas, e, tratando-se de matérias de ordem pública, ante à demonstração do enriquecimento sem causa de uma das partes, ressoaria pacífico o entendimento da possibilidade da sua revisão até mesmo de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância. Agitara que, se aplicados os consectários nos moldes da sentença rescindenda, o valor da condenação referente à indenização de benfeitorias irá superar em muito o valor total da propriedade adquirida em licitação pública, não somente lhe ensejando danos de cunho patrimonial enormes, mas também acarretando locupletamento sem causa aos réus. Aludira ao teor do artigo 407 do Código Civil, destacando haver a necessidade de se aguardar a fixação do valor, a ser arbitrado na liquidação, para o início da contagem dos juros de mora, e se ocorrer mora, termo que deveria também ser observado para a incidência da correção monetária. Defendera que, destarte, trata-se de sentença que se lastreara em fundado erro de fato e que violaria os artigos 394, 397, 407, 884, 885 e 886, do Código Civil, pois não observara que não havia liquidação e, por isso, não poderia fixar a necessidade de atualização monetária e juros de mora, sujeitando-se, pois, a rescisão. Assinalado prazo à autora para efetivação do preparo da ação e recolhimento do equivalente ao depósito premonitório, acorrera ela ao chamado, apresentando os comprovantes correlatos[3]. É o relatório. Decido. Cuida-se de ação rescisória fundamentada no artigo 966, incisos V e VIII, do estatuto processual vigente, manejada por V.R. Administração e Empreendimentos Comerciais Ltda. em desfavor de Adonias Comércio de Produtos de Piscina Ltda. – ME e Adonias Barauna Ferreira, almejando a desconstituição da sentença[4], mantida em grau recursal[5], que, resolvendo a ação de indenização por benfeitorias e reparação por danos morais promovida pelos ora réus em seu desfavor, visando a obtenção de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel adquirido pela autora via de licitação promovida pela Terracap e a reparação por danos morais que alegaram haver suportado, julgara parcialmente procedentes os pedidos. Na ação originária, acolhendo parcialmente o postulado, a sentença condenara a ora autora ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas pelos ora demandados no imóvel adquirido, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, determinando, outrossim, que o montante indenizatório deveria ser apurado em liquidação de sentença. Alinhavando fundamentação destinada a aparelhar a pretensão aduzida, postulara a autora, em sede de tutela provisória, a suspensão da execução da sentença rescindenda, obstando-se a deflagração do cumprimento de sentença correlato, notadamente em virtude do elevado montante apurado, proveniente da indenização a que restara condenada, decorrente da inviabilidade de se perquirir o valor das benfeitorias à época da condenação e da incidência dos encargos de mora e da atualização monetária na forma fixada pelo provimento sentencial. Quanto ao mérito, demandara a rescisão do julgado, com a desconstituição do título judicial materializado, e a prolação de novo julgamento, mediante nova parametrização de incidência dos encargos moratórios. Alinhados os argumentos desenvolvidos pela autora, consoante pontuado, alegara, como estofo da pretensão desconstitutiva que formulara, que a sentença rescindenda, condenando-a ao pagamento de indenização pelas benfeitorias erigidas pelos réus no terreno que adquirira, via de licitação realizada pela Terracap, a par de lastreada em erro de fato, teria violado os artigos 394, 397, 407, 884, 885 e 886, do Código Civil, porquanto, conquanto ilíquida, determinara a incidência de correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora sobre o montante indenizatório desde a citação, ensejando enriquecimento ilícito aos réus, pois somente agora se perfectibilizara a liquidação da sentença, prolatada no ano de 2017. Defendera, então, a suspensão da execução do julgado rescindendo, de molde a se obstar eventual deflagração de cumprimento de sentença aparelhado pelo título judicial dele germinado, e, ao final, o acolhimento do pedido rescisório em qualquer de suas vertentes, modulando-se a incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre o montante indenizatório com termo inicial na data da definição da obrigação. Alinhado o objeto da prestação, passo a examinar o pedido de tutela provisória. Como cediço, a concessão de medida antecipatória em ação rescisória visando à sustação dos efeitos do julgado rescindendo constitui medida de caráter excepcionalíssimo. É que, aperfeiçoado o trânsito em julgado, a decisão resta acobertada por manto intangível somente passível de ser desvelado em raríssimas situações, pois passara a traduzir lei entre as partes nos limites das questões resolvidas. O eminente processualista Nelson Nery Júnior, ao lecionar a respeito da excepcionalidade da medida antecipatória, ensina que o preceptivo legal aplicável à espécie, como exceção à regra, requer, além do preenchimento dos requisitos necessários a toda e qualquer medida antecipatória, que seja imprescindível, o que, no seu entender, configuraria o extraordinário, não sendo assim consideradas as medidas de urgência que sejam convenientes para a parte requerente. Ainda quanto ao tema, confira-se a importante preleção catedrática adiante transcrita: “(...) Execução da sentença rescindenda. Há disposição expressa tanto no CPC/1973 quanto no CPC/2015 no sentido de que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda (art. 489 do CPC/1973; art. 969 do CPC/2015). Privilegia-se, assim, a autoridade da decisão jurisdicional definitiva emanada de relação processual já finda. Admite-se, contudo, pedido de tutela provisória para suspender a execução da sentença rescindenda, desde que presentes os pressupostos previstos em lei. Com efeito, a ação rescisória nada mais é do que espécie de processo de conhecimento, a ela se aplicando todas as regras comuns a esse procedimento, inclusive as medidas de urgência. Em face da segurança que emerge da coisa julgada, a concessão de tutela provisória guarda caráter excepcional, devendo o magistrado proceder a criteriosa análise do caso concreto antes de deferi-la, independentemente do fundamento – se por urgência ou evidência –, porquanto não se discute que, em princípio, é de se privilegiar e proteger aquela parte que tenha a seu favor sentença definitiva transitada em julgado. Quanto mais provável a possibilidade de procedência da rescisória, mais viável será a concessão da tutela provisória. Constatando-se a evidência (hipóteses do art. 311), mais segurança terá o magistrado para suspender o cumprimento da sentença rescindenda. Pouco importa se a tutela concedida tem natureza antecipatória ou cautelar, diante de considerável probabilidade ou mesmo evidência não se pode evitar o dano decorrente da execução de uma decisão viciada. (...)”[6] Alinhadas essas ressalvas, afere-se que, na espécie, a pretensão rescisória se revestira de relevância apta a autorizar o sobrestamento dos efeitos da sentença arrostada, ressoando que a manutenção dos efeitos do julgado rescindendo pode, de fato, ensejar prejuízo de difícil reparação à autora, afigurando-se, portanto, presentes os requisitos que autorizam a concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional perseguida. Com efeito, consoante preconizado pelo art. 300 do estatuto processual civil, para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, é imprescindível que o postulante apresente prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação que sustentara, e que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos que estão presentes na hipótese em apreço. A verossimilhança da argumentação desenvolvida, no caso, emerge da constatação de que, efetivamente, a manutenção do termo inicial dos encargos de mora na forma estabelecida pelo título judicial ressoa hábil a consubstanciar enriquecimento sem causa aos réus, impingindo à autora prejuízo de substancial monta. Com efeito, eventual deflagração de cumprimento de sentença pelos ora réus nos moldes delimitados pela sentença guerreada representaria violação à finalidade genética dos aludidos acessórios, que, como cediço, prestam-se à compensação do retardamento no adimplemento da obrigação, o que, na hipótese, somente se poderia cogitar após a apuração do crédito efetivamente por eles detido, não sobejando possível reputar-se a perfectibilização da mora quando ainda impossível o adimplemento da obrigação debitada à autora. Registre-se, por pertinente, que a sentença rescindenda, prolatada em 05 de outubro de 2017 e mantida hígida em ambiente recursal, condenara a ora autora ao pagamento de indenização proveniente das benfeitorias erigidas no imóvel que adquirira “até a data da licitação, corrigido monetariamente conforme INPC a partir do ajuizamento da ação e com incidência de juros de mora de 1% ao mês contados da citação, devendo o valor da indenização ser feito em sede de liquidação de sentença, na modalidade por arbitramento”[7], transitando em julgado em 05 de agosto de 2020[8], nesses termos. Em 03 de junho de 2019, deflagrara o agora réu - Adonias Barauna Ferreira - liquidação de sentença[9], sobrevindo a avaliação do imóvel em 19 de outubro de 2020, que apontara seu valor venal em R$610.647,80 (seiscentos e dez mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos)[10], advindo novo laudo que indicara que o valor do imóvel é de R$927.934,40 (novecentos e vinte e sete mil e novecentos e trinta e quatro reais), ao passo que o valor das benfeitorias seria de R$620.145,93 (seiscentos e vinte mil, cento e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos)[11]. Em seguida, acorrera o réu individualizado aos autos, indicando que o valor das benfeitorias apurado, acrescido da correção monetária e juros de mora arbitrados na sentença, alcança o montante de R$1.350.506,70 (um milhão trezentos e cinquenta mil quinhentos e seis reais e setenta centavos). Sucede que a legislação civil enuncia expressamente, em seu artigo 394, considerar-se em mora “o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.” Sob esse prisma, consoante alinhavado, inviável reputar-se em mora aquele que não tinha como efetuar o adimplemento da obrigação, pois que, a par de carecer de liquidez, pendia de efetiva apuração de sua base de cálculo. No caso concreto, não se dispunha de qualquer parametrização do valor alcançado pelas benfeitorias soerguidas no imóvel adquirido pela autora, não havendo as benfeitorias sido avaliadas no curso da etapa cognitiva. Ou seja, está-se diante de obrigação ilíquida, daí porque a ação originária fora encaminhada à fase de liquidação, após ser definido o direito indenizatório - an debeatur –, destinada à quantificação de sua expressão pecuniária - quantum debeatur. Inviável, pois, que, antes da mensuração da obrigação, que será estimada, ademais, em valores atuais, seja atualizada e acrescida de juros de mora, pois mora ainda não subsistirá enquanto não liquidada. Essa, aliás, a exegese possível da literalidade do artigo 397 do estatuto civil, segundo o qual “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”, derivando desse comando, mediante interpretação lógica, a inexistência de mora enquanto ilíquida a obrigação, derivada, in casu, de responsabilidade extracontratual e somente fixada por ocasião da prolação da sentença. Diante dessa apreensão é que ressoa inviável pretender-se a invocação dos comandos insculpidos nos artigos 405 do Código Civil e 240 do estatuto processual, que orientam que os juros de mora incidem a partir da citação, porquanto, conquanto se apliquem nos casos em que há necessidade de interpelação do devedor como pressuposto para que seja constituído em mora se não tiver sido promovida de forma extrajudicial, e nos casos em que, mesmo havendo prazo estipulado para o pagamento, a obrigação é líquida, remanesce impassível de dúvidas que a mora se qualifica no momento em que ocorre o inadimplemento, determinando a fluição a partir de então dos acessórios moratórios. De mais a mais, inviável que à autora seja imputada a responsabilidade pelo delonga na resolução definitiva da controvérsia, cominando-lhe a obrigação de suportar os acessórios derivados da mora por elevado interregno temporal, quando sequer possuía a faculdade de adimplir a obrigação a que restara condenada – reprise-se, impossível de consecução diante da inexistência de qualquer parâmetro para seu pagamento –, afastada, portanto, qualquer apreensão de mora da autora, sob pena de chancelamento do enriquecimento sem causa. Ademais, mensurada a obrigação em valores atuais, inviável que seja atualizada com efeito retroativo, pois haveria desvirtuamento da correção e bis in idem, pois já estará atualizada no momento da liquidação. Aliada à inexistência de mora, o que sobeja é que a incidência dos acessórios sobre o valor atualizado das benfeitorias, uma vez que não se dispõe de informações quanto ao seu valor na época fixada como termos iniciais, notadamente no tocante à atualização monetária, implicaria inexorável enriquecimento desprovido de causa subjacente, pois estar-se-ia promovendo atualização dúplice – valor atualizado das benfeitorias acrescido de correção monetária desde a data em que deveria ter sido apurado seu valor. Confira-se, por oportuno, o entendimento sufragado pelos tribunais sobre o tema, estampado nos arestos adiante ementados: “Reintegração de posse - Imóvel - Rejeição da preliminar de inépcia da inicial - Comodato - Recusa em restituir - Esbulho configurado - Usucapião: ausência de posse cum animus domini, ad usucapionem do imóvel objeto de promessa de compra e venda, durante a qual permaneceu sob o domínio da União, com imediato ajuizamento da demanda possessória pelo adquirente tão logo ultimada a compra e venda e atualizado o registro - Indenização de benfeitorias. Termo inicial da correção monetária e dos juros legais moratórios: data do laudo de avaliação e do término do prazo para o cumprimento voluntário da sentença.” (Acórdão 1173802, 20100112339762APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: 818/823) “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. ACOLHIMENTO. JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. TERMO INICIAL. A obrigação somente passa a existir com o trânsito em julgado da decisão que fixa a indenização por benfeitorias, pelo que a incidência e juros de mora somente ocorre a partir do inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, conforme é a previsão do artigo 397 do Código Civil.” (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.08.981402-4/005, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/08/2014, publicação da súmula em 22/08/2014) “CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR A SER INDENIZADO. ALUGUÉIS NÃO PAGOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1 - Restando demonstrada a inadimplência do locatário, julga-se procedente o pedido inicial para declarar a rescisão contratual e para condenar o devedor ao pagamento do montante em atraso. 2 - A teor do art. 1.219 do CC, "O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis." 3 - O termo inicial para a incidência da correção monetária sobre o valor a ser indenizado a título de benfeitorias é a data de sua fixação. 4 - Autoriza-se a compensação do valor a ser pago a título de indenização e aquele devido a título de aluguéis não pagos. 5 - Recurso das autoras provido parcialmente. Recurso dos réus não provido.” (Acórdão 422955, 20060810077493APC, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2010, publicado no DJE: 25/5/2010. Pág.: 120) Resta patenteada, assim, a relevância da fundamentação desenvolvida quanto à alegação de que o julgado dissentira da textualidade da regulação legal, vulnerando-a, no tocante à definição do termo inicial da correção e dos juros de mora que devem ser agregados ao montante indenizatório. A seu turno, o perigo da subsistência de dano irreparável à autora, a seu turno, deriva da nuança de que, caso não concedido o efeito suspensivo que vindicara, remanesceria hígida a possibilidade de os réus deflagrarem o correlato cumprimento de sentença volvido à satisfação do crédito que lhes restara assegurado pelo provimento rescindendo, descerrando a possibilidade de determinação imediata de pagamento do montante exequendo, em patamar superior ao efetivamente devido. O perigo de que experimente dano de difícil reparação é, pois, patente. Sob essa realidade, aperfeiçoados os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória destinada a obstar a efetivação do acórdão rescindendo, deve ser concedida. Ressalte-se que a suspensão deverá adstringir-se ao incremento da indenização liquidada com atualização monetária e juros de mora. Alinhados esses argumentos, concedo a tutela provisória postulada, e, suspendendo temporariamente a eficácia da coisa julgada, determino a suspensão do curso de eventual cumprimento do acórdão rescindendo, ressalvando seu trânsito no tocante ao montante da indenização mensurada e imposta à autora sem acréscimo de correção monetária e juros. Oficie-se ao ilustrado Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, participando-o desta decisão. Acudidas essas providências, citem-se os réus para contestarem, querendo, no prazo de 20 (vinte) dias. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 37978676 (fls. 95/106). [2] - ID Num. 37978678 (fls. 108/126). [3] - ID Num. 39072230 (fl. 196). [4] - ID Num. 37978676 (fls. 95/106). [5] - ID Num. 37978678 (fls. 108/126). [6] - DONIZETTI, Elpídio Novo Código de Processo Civil Comentado, 3. ed., São Paulo: Atlas, 2018.p. 1.108. [7] - ID Num. 37978676, p. 11 (fl. 105). [8] - ID Num. 37978697 (fls. 165). [9] - ID Num. 37978699 (fls. 165/168). [10] - ID Num. 37978701 (fls. 169/170). [11] - ID Num. 37978705 (fls. 173/179).